Tribunal: TJSP
Processo: 2108012-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios que, na espécie, devem ser fixados em 10% sobre o

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios que, na espécie, devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor dos juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009 e com base na variação da taxa SELIC) – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108012-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ROCELL
ROLETES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
2
Voto no 35.230
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: ROCELL ROLETES LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Conforme orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba
sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente
de exceção de pré-executividade resultar na extinção
parcial da dívida ou na redução do valor' Precedentes
desta Câmara Honorários advocatícios que, na espécie,
devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido (diferença entre o valor dos juros calculados nos
termos da Lei 13.918/2009 e com base na variação da taxa
SELIC) Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de tutela recursal tempestivamente interposto por Rocell
Roletes Eireli em face da r. decisão de fls. 81/86, ora agravada, que
acolheu a exceção de pré-executividade deixando de arbitrar a verba
honorária em favor da agravante.
Aduz que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, após julgamento do Recurso Especial no 1.185.036/PE sob a
sistemática dos recursos repetitivos sedimentou a possiblidade de
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais por acolhimento da exceção de pré-executividade.
Aponta que a defesa patrocinada fez com que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
3
obtivesse vantagem econômica no importe de R$36.275,83.
Entende que o acolhimento parcial da defesa, bem como a
obtenção de proveito econômico justificam e impõem a necessidade de
condenação da Fazenda ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos
termos do que determina o art. 85, §3o do Código de Processo Civil.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Às fls. 35/37 foi indeferida a antecipação da tutela recursal,
pela inexistência de periculum in mora. Contraminuta às fls. 40/50.
É o relatório.
O reclamo merece provimento.
De acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba
sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente
de exceção de pré-executividade resultar na extinção
parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência
do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
nos EDcl no REsp 1326400 / SP Relator Ministro Lázaro
Guimarães, Quarta Turma, DJe 9/02/2018)”
E, no caso dos autos, observa-se que, acolhida a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
4
pré-executividade, o resultado foi a determinação do recálculo da
Certidão de Dívida Ativa (CDA), a fim de que, na espécie, os juros de
mora fossem limitados à taxa SELIC.
Assim, quando a Fazenda Pública do Estado exige juros
moratórios em desconformidade à legislação federal, dá azo à
contratação de advogado para a postulação da medida cabível.
E, sob o prisma do princípio da causalidade, não há como
eximir a Fazenda Pública Estadual da condenação ao pagamento da
verba honorária.
É, inclusive, o entendimento desta C. Oitava Câmara:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JUROS DE
MORA EXIGIDOS PELA FESP
LEI ESTADUAL No
13.918/2009
A taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na
cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme decisão
do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade
Devida apenas a exclusão dos juros em excesso cobrados
Necessidade, apenas, de retificação das CDA's

Precedente C. STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

POSSIBILIDADE
Na exceção de pré-executividade, os
honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis
somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que
resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou
redução de seu valor
Exceção acolhida pelo Juízo de
origem, razão pela qual impositivo a condenação em
honorários. Decisão reformada nesse aspecto, com fixação
de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
5
3o, CPC/2015. Recurso parcialmente provido1”.[grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA Alegação de
caráter confiscatório da multa imposta Conquanto seja
restrita a utilização da exceção de pré-executividade às
matérias de ordem pública e desde que desnecessária
dilação probatória, nem mesmo apreciação de questões
controvertidas de direito, no caso dos autos, comporta
apreciação sob a perspectiva constitucional já assentada no
E. STF no que se refere à razoabilidade e eventual efeito
confiscatório. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA

Multa punitiva com base em 100% do valor da operação
Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100%
do valor do tributo devido Precedentes do E. STF. JUROS
DE MORA EXIGIDOS PELA FESP
LEI ESTADUAL
13.918/09 - Pretensão de afastar a parcela dos juros que
excedem o índice aplicável aos tributos federais A taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não
pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos
federais (SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em
arguição de inconstitucionalidade. Necessidade, apenas, de
retificação das CDA's Precedente C. STJ. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS POSSIBILIDADE Na exceção de pré-
executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais
são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido,
ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução
fiscal ou redução de seu valor. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade reformada, com fixação de
honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, §
3o, CPC/2015. Recurso parcialmente provido2”. [grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. CDA.
ICMS. Irresignação da agravante quanto à incidência dos
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2102507-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 30/06/2020.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2042674-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
6
juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/2009,
superiores à taxa SELIC. Cabimento. Inaplicabilidade da
Lei Estadual no 13.918/2009 quanto aos juros, em razão de
declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial.
Pretensão à sustação do protesto. Inadmissibilidade.
Protesto da Certidão da Dívida Ativa. Possibilidade.
Desnecessidade de exclusão dos honorários administrativos.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Condenação
ao pagamento de honorários advocatícios. Princípio da
causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte
vencida que deu causa à objeção de pré-executividade
arcar com as verbas de sucumbência. Fixação da verba
honorária nos termos do artigo 85, §§2o e 3o do Código de
Processo Civil de 2015, conforme o proveito econômico
obtido pela executada, ora agravante, após o recálculo da
CDA. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO3”.[grifou-se].
Salienta-se que, no presente caso, os honorários devem ser
computados utilizando, como base de cálculo, o valor do proveito
econômico obtido pela agravante (na espécie, a diferença entre o valor
dos juros calculados nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009 e a taxa
SELIC), conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para
determinar que a FESP recalcule o valor do débito,
excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/2009 e aplicando
a SELIC para todo o período, bem como determinou a
redução da multa a 100% do valor do imposto devido,
deixando de arbitrar verba honorária em favor da excipiente
Cabimento da fixação de verba honorária, mesmo na
hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade Entendimento do C. STJ (AgRg no REsp no
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2231017-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Antônio Celso Faria;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 18/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
7
1.121.150/SC) Decisão reformada. Recurso provido.
(...)“Portanto, considerando o entendimento do C. STJ, bem
como, todo o trabalho desenvolvido inclusive, em grau
recursal, passa-se à fixação de honorários advocatícios. Nos
termos do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os
honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o
máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa. No caso presente, não
há condenação, devendo servir como base de cálculo o
valor do proveito econômico obtido pela excipiente (na
espécie, a diferença entre o valor dos juros calculados nos
termos da LE no 13.918/2009 e com base na variação da
taxa SELIC, bem como a redução da multa), montante que
ainda não foi apresentado pelas partes4”.
“EXECUÇÃO
FISCAL
ICMS

Exceção
de
pré-
executividade
Acolhimento parcial
Honorários
advocatícios
Cabimento:
Acolhida parcialmente a
exceção de pré-executividade, são devidos honorários
advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho
de advocacia realizado em favor da parte vencedora. Os
honorários advocatícios incidem somente sobre o proveito
econômico que a parte obteve com a exceção, observadas
as faixas escalonadas5”.
Com essas considerações, de rigor a reforma da r. decisão
ora combatida, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido.
4
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo.
Agravo
de
Instrumento
no
2014601-79.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore
Dominguez. DJ: 11.03.2020.
5
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo.
Agravo
de
Instrumento
no
2242619-63.2019.8.26.0000. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Teresa
Ramos Marques. DJ: 13.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108012-79.2020.8.26.0000 - Comarca de Cotia - Voto no 35.230 - bhs
8
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso,
para os fins e nos termos acima descritos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)